Tribunal: TJSP
Processo: 2113749-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Financiamento c/c Repetição de Indébito. Decisão que deferiu a liminar pleiteada pela requerente, de modo a determinar que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a alienação extrajudicial do imóvel urbano discriminado na petição inicial. Inconformismo. Verossimilhanças nas alegações da autora. Elementos dos autos que são aptos a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Financiamento c/c Repetição de Indébito. Decisão que deferiu a liminar pleiteada pela requerente, de modo a determinar que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a alienação extrajudicial do imóvel urbano discriminado na petição inicial. Inconformismo. Verossimilhanças nas alegações da autora. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.